Tribunal: STF
Processo: ARE 1510975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Mandado de segurança. Direito tributário. Impetrante que pretende que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento da contribuição de 10% para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) instituído pela Lei n° 7.428/2016 e Decreto n° 45.810/2016. Sentença de denegação da ordem. Confirmação. Lei Estadual n° 7.428/2016 que teve a sua constitucionalidade reconhecida, em sede liminar, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da representação de inconstitucionalidade n° 0063240- 02.2016.8.19.0000. Ausência de direito líquido e certo. Desprovimento do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 148; 155; §2º, inciso I; 165, §9º; 167, inciso IV; e 195, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, foi instituído através da Lei Estadual n° 7.428/16:



    Art. 1º: Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, temporário, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro, consoante o inciso III do § 1º combinado com o § 2º todos do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017, que Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares nº 101, de 4 de maio de 2000 e nº 156, de 28 de dezembro de 2016. 



    O art. 2º da referida lei dispõe que:



    Art. 2º - A fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, já concedido ou que vier a ser concedido, fica condicionada ao depósito ao FEEF do montante equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido à empresa contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, já considerado no aludido percentual a base de cálculo para o repasse constitucional para os Municípios (25%).



    Não se trata o referido fundo de um novo imposto, mas sim de uma forma de modulação no tempo de fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal.



    As empresas beneficiadas por isenções ou incentivos fiscais, com a edição da Lei Estadual nº 7.428/16, ficaram obrigadas a efetuar, transitoriamente, até 31 de dezembro de 2020, o depósito de quantia correspondente a dez por cento da diferença entre os valores do ICMS com e sem a incidência do benefício fiscal.



    A Lei Estadual nº 7.428/16 previu, ainda, em seu artigo 4º, a prorrogação automática dos benefícios fiscais pelo prazo necessário ao ressarcimento integral do montante depositado no fundo. Logo, a referida lei não criou imposto novo, mas apenas estabeleceu uma nova metodologia para a fruição do benefício fiscal, reduzindo-o em dez por cento durante um primeiro momento, mas assegurando ao contribuinte a recuperação integral dos valores recolhidos ao fundo, por meio de prorrogação do termo final do benefício.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente